Tribunal: TJDFT
Processo: 0711116-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Embriaguez no volante. Pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor fixada no mínimo legal. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Penalidade que decorre do preceito secundário da norma. Impossibilidade de redução ou exclusão da penalidade. Recurso conhecido e desprovido.